Tribunal: TJES
Processo: 0000663-94.2009.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000663-94.2009.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: EDER ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000663-94.2009.8.08.0046

Embargante: Município de São José do Calçado

Embargado: Eder Roosevelt Teixeira Rocha Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de São José do Calçado (ID nº 3350981) contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por ele anteriormente interposto, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a efetiva apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 3086135).

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à condenação do apelado, ora embargado, ao pagamento dos honorários advocatícios, devidos como forma de prestigiar o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Contrarrazões não ofertadas pelo apelado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Pretende o embargante a condenação do ora embargado ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Refere-se, portanto, à previsão inserta no art. 85, § 11, do CPC. Contudo, inexiste a omissão apontada, eis que ausentes os pressupostos para a aplicação do referido dispositivo legal.

Afinal, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, sedimentou entendimento acerca dos requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18.3.2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.626/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

Dessa forma, tendo em vista que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Calçado, ora embargante, não há que se falar em fixação de verba honorária em seu favor.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexiste a omissão apontada, eis que ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de São José do Calçado, ora embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.